Tribunal: TJDFT
Processo: 0754663-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754663-46.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JV TRANSPORTE E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE FIXA O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL INTERCORRENTE. ROL TAXATIVO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Analisar a possibilidade de reforma da decisão que não conheceu do recurso por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O rol de cabimento do recurso de agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC, tem natureza taxativa, somente podendo ser mitigada se verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação. 4. A decisão que fixa o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente, nos moldes da orientação jurisprudencial sedimentada na Corte Superior, não é passível de impugnação via agravo de instrumento, porquanto não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem implica em urgência apta a autorizar sua mitigação. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Negou-se provimento ao recurso. Tese: A decisão que fixa o termo inicial da prescrição intercorrente não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, sendo inadmissível o agravo de instrumento, salvo se demonstrada urgência e inutilidade do julgamento posterior, ausentes no caso. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.015; 1.009, § 1o; STJ, Tema 989/Repetitivos. O recorrente aponta violação ao artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, sustentando que tal norma processual admite a interposição de agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas em sede de execuções, inclusive a fiscal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.015, parágrafo único do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017